Tribunal: TJMT
Processo: 1015756-96.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015756-96.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DYEL CUIABA CLINICA DE ESTETICA LTDA - ME - CNPJ: 10.724.315/0001-35 (APELADO), JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN - CPF: 405.976.101-00 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELANTE), DENISE MARTINS VIEIRA FERNANDEZ LOPEZ - CPF: 396.785.608-95 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), DENISE MARTINS VIEIRA FERNANDEZ LOPEZ - CPF: 396.785.608-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ORDEM JUDICIAL CUMPRIDA APÓS CONTESTAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRETENSÃO RESISTIDA -

SUCUMBÊNCIA DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Cumprida a determinação judicial após confirmação em acórdão que julgou Agravo de Instrumento e depois de contestada a Ação, caracteriza-se a pretensão resistida impondo a ré o ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer julgada parcialmente procedente para ratificar a tutela de urgência que determinou a exclusão dos conteúdos hospedados nas url nela indicadas e, em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condenou
as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pela requerida. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do que preceitua parágrafo 8o do art. 85 do CPC, na proporção de 50% (setenta por cento) em favor da requerida e 50% em favor da autora.

A apelante defende a impossibilidade de atribuição do ônus da sucumbência a ela, já que adotou o procedimento necessário para a remoção dos conteúdos indicados.

Contrarrazões no Id n. 144894913.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer julgada parcialmente procedente.

A apelante defende a impossibilidade de atribuição do ônus da sucumbência a ela, já que adotou o procedimento necessário para a remoção dos conteúdos indicados, no entanto, essa determinação só foi atendida após concedida a tutela de urgência e, ainda assim, depois que ela foi confirmada no acórdão que julgou o Agravo de Instrumento n. 1011133-15.2018.8.11.0000, ou seja, houve resistência ao pedido formulado na inicial.

Desse modo, tendo dado causa à demanda e tendo sido parcialmente vencida, impõe-se a condenação em 50% do ônus da sucumbência.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FACEBOOK. REMOÇÃO DE POSTAGENS INVERÍDICAS. CUMPRIMENTO DA MEDIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA DA PARTE REQUERIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

É de se aplicar os efeitos do Princípio da Causalidade, pelo qual quem deu causa ao aforamento da demanda é que deverá responder pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que são arbitrados ao o patamar deste Colegiado. Logo, ainda que a lei n. 12.965/2014 sustente que a remoção de imagens/conteúdos da rede de internet dependa de ordem judicial, o fato é que houve pretensão resistida da requerida, ao apresentar contestação. Assim, responde a parte por eventuais custas e honorários advocatícios, quando demonstrado nos autos que a medida somente foi cumprida após deferimento do pedido liminar. DERAM PROVIMENTO AO APELO.”
(TJRS, AP 70080121361, 196a Câmara Cível, Rel. Des. Eduardo João Lima Costa, julg. 21/02/2019).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e

majoro os honorários advocatícios devidos pela ré de R$ 1.500,00 para R$ 1.750,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022